Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULO COMO SUCATA. IRREGULARIDADE. INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 499, do CPC, é possível a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos, em caso de impossibilidade da tutela específica.
2. Na hipótese em que o veículo da parte autora foi irregularmente classificado como sucata, nos termos do art. 16 da Resolução 623 do CONTRAN, os atos decorrentes do enquadramento, como o leilão e a arrematação do bem são igualmente irregulares, de modo que o proprietário do bem deve ser indenizado por perdas e danos.
3. Tendo em vista que o veículo foi equivocadamente classificado como sucata, que o valor da arrematação é consideravelmente inferior ao valor de mercado e que o veículo estava em perfeitas condições de uso, conforme provas anexadas aos autos, deve ser mantido o valor da indenização segundo a tabela FIPE, como forma de garantir a reparação efetiva dos danos patrimoniais sofridos pelo autor.
4. Nas condenações decorrentes de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) c/c art. 12, inciso II, da Lei 8.177/1991 (RE 870.947/SE).
5. A isenção legal de custas para as autarquias não as exime de ressarcir aquelas antecipadas pelo autor, vencedor da demanda, nos termos dos arts. 82, §2o, e 84, do CPC.
6. Recurso parcialmente provido.